Tribunal: TJDFT
Processo: 0750307-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750307-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RIBEIRO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDRÉ RIBEIRO PIRES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707616-61.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade. O autor afirma desconhecer a motivação dos atos que pretende submeter ao contraditório, mas, ao que consta da autuação, a ação fiscalizatória fundou-se na constatação da construção não autorizada e indícios de parcelamento irregular do solo, o que é motivação mais que suficiente para a remoção das edificações irregulares constatadas pela Administração. Ademais, a portaria acostada no id. 77755288 revela que as ações da fiscalização foram impulsionadas pela recomendação do Ministério Público, onde se narra a recalcitrância em prosseguir em obra embargada que, aparentemente, além de estar sendo erguida de modo desconforme com a vocação rural da região, ainda interfere sobre faixa de domínio de rodovia administrada pelo DER. Aparentemente, a portaria se refere exatamente à edificação que o autor pretende blindar contra a ação fiscalizatória. Logo, além de violação ao ato administrativo, o prosseguimento da obra embargada afigura-se também desafiador á recomendação ministerial. O autor não apresentou qualquer documento atestando o licenciamento da obra. O documento de id. 77755284 é mero termo de reconhecimento de posse firmado pelo INCRA, em favor de pessoa estranha à lide (Jair Braga), o que obviamente não supre a necessidade de licenciamento para edificação, muito menos para o parcelamento do imóvel rural. O direito de moradia não é o único previsto na Constituição Federal, nem tampouco é absoluto. Ao lado deste importante direito, há diversos outros, que devem conjugar-se, inclusive o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado, que é direito difuso e intergeracional. A moradia não pode ser estabelecida de modo antissocial, mediante a violação do restante do ordenamento jurídico, especialmente quando agrida ao direito coletivo, que prevalece sobre o interesse particular, como é óbvio. Logo, não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral. O periculum in mora comparece de modo invertido no presente caso, posto que o hipotético deferimento de liminar obstaria ação aparentemente legítima, necessária e urgente da Administração, estimulando o prosseguimento da violação aos embargos, do possível parcelamento ilegal do solo e degradação ambiental, todas condutas tipificadas como crime. Ou seja, uma liminar nas condições que se apresentam representaria verdadeiro fomento a atividades que, em princípio, têm índole de delito, e permitiriam o prolongamento de lesões a bens juridicamente tutelados, o que, obviamente, não é compatível com a dignidade da função jurisdicional, a quem incumbe fazer cumprir a lei, e não o contrário. Ainda sob o enfoque do periculum in mora invertido, observo que a área rural de Brazlândia tem imensa importância na produção agrícola no Distrito Federal, sendo imperioso sua preservação adequada, de modo a se preservar a atividade econômica ali desenvolvida e evitar-se a criação de núcleos urbanos informais que tantos males causam à coletividade. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, com urgência, para resposta no prazo legal. Oficie-se à autoridade policial competente, para que esclareça se há investigação em curso, relativa aos indícios de parcelamento ilegal do solo e dano ambiental na região mencionada na lide (o que configuraria, em tese, o tipo do art. 64 da Lei dos Crimes Ambientais). Requisite-se resposta em vinte dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Domingo, 22 de Novembro de 2020 16:07:28.” Diz o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a probabilidade do direito “resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a posse do imóvel foi conferida ao sogro do AGRAVANTE (Jair Braga), e lá estão constituídos imóveis unifamiliares, não havendo que se falar em parcelamento” (Num. 21641571 - Pág. 3). Sustenta que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, nos artigos 48 e 49, dispensa a necessidade de licenciamento para as obras e edificações destinadas a atividades rurais, que é o caso do Feito originário. Argumenta que a conduta da Administração Pública reveste-se de flagrante excesso, o que conduz para a nulidade do ato administrativo questionado na origem. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender o prosseguimento das ações de demolição na residência do AGRAVANTE” (Num. 21641571 - Pág. 8). No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação do pleito antecipatório. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDRÉ RIBEIRO PIRES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707616-61.2020.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência consistente na imposição ao ora Agravado de obrigação de não demolir a edificação descrita nos autos. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que o Auto de Intimação Demolitória (Num. 77755285 do Feito originário) encontra-se parcialmente ilegível, mas é possível aferir que fora lavrado em 2020. O ato, assim, foi realizado sob a vigência da Lei n.o 6.138/2018, publicada no DODF dia 27/04/2018, prevendo o seu art. 161 a vigência 60 (sessenta) dias após a publicação, ou seja, a nova lei entrou em vigor em 26/06/2018. O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE estabelece em seu art. 1o que “O Código de Obras e Edificações - COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização.” O art. 22 da Lei em referência, por sua vez, estabelece que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Pois bem. Prevista a necessidade de licenciamento a mesma lei disciplina as infrações e penalidades para as hipóteses de descumprimento da norma. O art. 121 estabelece que configura infração toda conduta omissiva ou comissiva q que a lei comine uma sanção. As penalidades, por sua vez, estão previstas no art. 123, a seguir transcrito: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 1o São infrações leves: (...). § 2o São infrações médias: (...). § 3o São infrações graves: I - executar obras ou manter edificações passíveis de regularização, localizadas em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização em área privada; III - deixar de reparar os danos causados às redes de infraestrutura pública durante a obra; IV - negligenciar a conservação e a segurança da obra ou da edificação; V - deixar de garantir a estabilidade do solo no canteiro de obras; VI - colocar em risco a estabilidade e a integridade das propriedades vizinhas e das áreas públicas; VII - deixar de desocupar ou recuperar a área pública após o término da obra; VIII - deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas; IX - deixar de respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; X - poluir ou assorear cursos d'água e sistemas de drenagem públicos; XI - erodir logradouros e terrenos vizinhos por falta de rede de drenagem no canteiro de obras; XII - deixar de garantir a acessibilidade universal em todos os acessos à edificação; XIII - deixar que materiais de construção e resíduos provenientes de escavação ou movimentação de terra escorram para logradouros públicos ou rede de infraestrutura. § 4o São infrações gravíssimas: I - deixar de adotar as providências determinadas pelo órgão competente em obras e edificações com risco iminente ou abandonada; II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; IV - descumprir auto de embargo, intimação demolitória e interdição; V - apresentar documentos sabidamente falsos; VI - deixar de providenciar o atestado de conclusão da obra.” (grifei) Ao tratar da pena de demolição imposta para as hipóteses de inobservância das determinações legais, o art. 133 prevê a demolição obra, sendo certo que, nos termos do § 4o, “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.”. Ressalte-se que não há nem mesmo alegação do Agravante acerca da existência de licenciamento das edificações em questão, já que a linha argumentativa desenvolve-se nas alegações de situação consolidada e de desproporcionalidade da medida em razão da moradia e da atividade exercida pelos ocupantes no local. Tais alegações não possuem o condão de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e de obstar o exercício do poder de polícia pela Administração Pública. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 17, 51 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 1.1. Quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. O licenciamento para construir é obrigatório, nos termos do art. 51, da Lei Distrital 2.105/98, e a sua ausência importa a ilegalidade da obra. 2.1. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do alvará de construção revela a clandestinidade das obras, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de a invasão estar supostamente consolidada não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, tendo vigência até que outra a revogue ou modifique. 4. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98 -, em seus arts. 17 e 178, permite que, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1128563, 07095150220178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. DESCABIMENTO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. RESPEITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Construção irregular em área pública ocupada à margem do direito legitima o exercício do poder de polícia e afasta a possibilidade de se prover o particular de uma espécie de alforria em face da atuação do Poder Público. II. Compreende-se no poder de polícia de que está investida a Administração Pública a demolição de construção irregular em área pública que não é precedida das providências exigidas legalmente, nos termos dos artigos 17, 51, 163, inciso V, e 178, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal. III. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o principio da legalidade. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1237078, 00236959820168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a argumentação de que a edificação não necessitaria de licenciamento, por ser destinada a atividade rural, constitui indevida inovação recursal e, assim, não comporta apreciação por esta Instância Revisora. Nesse descortino, escorreita, em princípio, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que “O autor não apresentou qualquer documento atestando o licenciamento da obra. O documento de id. 77755284 é mero termo de reconhecimento de posse firmado pelo INCRA, em favor de pessoa estranha à lide (Jair Braga), o que obviamente não supre a necessidade de licenciamento para edificação, muito menos para o parcelamento do imóvel rural.” Assim, ao menos com base nos elementos dos autos, não se vislumbra, em exame sumário de cognição, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador